Tribunal: TJSP
Processo: 2231964-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento consubstanciado em cédula de crédito bancário. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento consubstanciado em cédula de crédito bancário. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência inaudita altera parte.
Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autorizava no caso concreto, tendo em vista que não vislumbrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o fumus boni iuris, tendo em vista orientação emanada do C. Superior Tribunal de Justiça, esposada por este E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.